Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-93.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-93.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA DE ALMEIDA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. QUEDA EM VIA PÚBLICA POR OMISSÃO DE SINALIZAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Barcarena contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a reparação em R$ 5.000,00. A autora alega que, ao transitar por via pública sem sinalização adequada e com acúmulo de água, sofreu queda, resultando em fraturas no fêmur e no úmero.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se há responsabilidade objetiva do município pelo acidente e (
ii
) verificar se o valor fixado para a indenização por danos morais observa os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos independe de culpa, bastando comprovar o dano e o nexo causal entre a omissão do ente público e o evento danoso.

4. A negligência do Município na sinalização e conservação da via pública configura omissão apta a ensejar
responsabilidade civil objetiva, de acordo com a Teoria do Risco Administrativo.

5. O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, arbitrado para a indenização por danos morais, mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, observando as circunstâncias pessoais da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva do município pela omissão no dever de conservação e sinalização das vias públicas gera o dever de indenizar o dano moral proporcional ao sofrimento causado à vítima.”

ACÓRDÃO

ACÓRDAM,
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO

nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto por

MUNICIPIO DE
BARCARENA
, contra
sentença
prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível e Empresarial da Comarca de
Barcarena
/PA
, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais
e Materiais
,
proposto p
or

MARIA DE ALMEIDA MARTINS
,
a
qual
julgou
parcialmente
procedente os pedidos da inicial.

Em síntese,
a
apelad
a

alega que, no dia
29/06/2021
,
estava transitando pela via pública com sua neta de 17 (dezessete) anos em direção a casa lotérica de Barcarena quando caiu,
fraturando
os ossos
do
fêmur e úmero.

Alega que
a queda
ocorreu devido
ao lançamento de água na pista na qual transitava, o que prejudicou sua visão
, além de afirmar que
houve a realização de uma obra na via, porém não havia nenhuma placa sinalizadora do serviço executado a fim de garantir a segurança dos transeuntes.

Ressaltou que no momento da queda tinha 73 (setenta e três) anos
de idade
, o que foi fundamental para o agravamento da situação, e que não lhe foi prestado socorro
, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Em Sentença (ID.
18362585
),
o juízo a quo julgou parcialmente procedentes o
s pedidos da parte autora, nos seguintes termos:

“
III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, conforme fundamentação acima exposta, para condenar o réu ao pagamento, à título de indenização por danos morais, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Julgo improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes, nos termos da fundamentação.

EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sobre o valor arbitrado, devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir do evento danoso ( Sumula 54, STJ);já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021, a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o requerente e o requerido ao pagamento no valor de 50% das custas processuais, que, no caso do autor, se sujeitará ao regime de justiça gratuita. Fica ainda o réu isento da sua parte no pagamento das custas, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condena-se a parte demandada ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC (Tema 1.002, STF).

Condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos procuradores do réu, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da pretensão indenizatória por danos materiais não reconhecida, nos moldes do art. 85, §2º, que restam em condição suspensiva de exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida em favor desta, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
”

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação
(ID.

18362586
)
,
aduzindo, em síntese, a ausência do nexo de causalidade
entre
a conduta do Ente Municipal
e o acidente
, além de impugnar o valor do dano moral, por entender ser desproporcional
.

Em contrarrazões
(ID.
18362590
)
,
a parte autora

d
efendeu a manutenção da sentença
em todos os seus termos.

Os autos foram recebidos em seu
duplo
efeito, conforme ID.
18399165
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do
Ministério Público
se absteve de apresentar parecer.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

D
O MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia
recursal, em definir se há responsabilidade do município no evento danoso e, em caso positivo, se o valor fixado em sentença a título de indenização por morais

encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Pois bem.
E
m se tratando de
responsabilidade civil do poder público, o

direito positivo brasileiro consagra a Teoria
d
o Risco Administrativo.

Dessa forma, o
artigo 37, § 6º, da

Constituição da República, estabelece o princípio da responsabilidade civil do Estado pelos danos

que seus agentes causem a terceiros, de modo que a pessoa jurídica de direito público responde

por eles sempre, desde que haja a demonstração de nexo de causalidade entre o ato

administrativo e o prejuízo sofrido, independentemente da existência de dolo ou culpa do agente.

Eis a redação da norma em comento:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes.

O fundamento de tal disposição reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que o lesado comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é desnecessária, a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos; bastando a prova da conduta ilícita, do dano e do nexo causal entre
a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

Por outro lado, para se isentar de responsabilidade, cabe ao ente público municipal
apelante
provar o rompimento do nexo de causalidade por alguma de suas excludentes, quais sejam: caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima
, o que não ocorreu.

No caso em tela,
o conjunto probatório coligido aos autos é convergente no sentido de corroborar os argumentos expendidos pela autora,
haja vista que o acidente ocorreu devido
as
más condições da via pública
, mediante a presença de
água e buracos não sinalizados na pista
, devidamente comprovados pelas fotos em ID.
18362564
.

Veja,
ausência de respectiva sinalização na via pública indicada na peça de ingresso
ocasionou a queda da autora, que fraturou o fêmur e o úmero,
consoante laudos de ID.
18362563
.

Não se pode ignorar o dispositivo constituciona
l
que expressamente impõem ao ente municipal o dever de zelar pela manutenção, conservação, fiscalização e sinalização das vias públicas.
In
verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

[...]

V -
Organizar e prestar
, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Nesse contexto, a responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública.

Comprovada a existência do nexo causal entre a omissão (manter vias públicas urbanizadas e sinalizadas) e o evento danoso, emerge a obrigação do Município apelante de indenizar a quem prejudicou.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial deste E. Tribuna
l
de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO
. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente o pedido e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de indenização por danos materiais em valor mensal, desde a data do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos;

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, mediante conjunto probatório consistente, incluindo depoimento de testemunhas e demais documentos que compõe o acervo probatório;

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora em virtude da perda de seu cônjuge em acidente ocorrido em via pública;

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019033-91.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. QUEDA EM BURACO EXISTENTE NA VIA PÚBLICA. AFOGAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO E DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO PELO DANO MATERIAL E MORAL DECORRENTES DO EVENTO FATÍDICO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000168-45.2009.8.14.0026, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Destarte, d
emonstrada a omissão da Municipalidade na realização de reparos na via pública, bem como inexistindo comprovação de sinalização
adequada no local, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos decorrentes do infortúnio.

Ainda, a
s más condições da via pública foram a causa direta e imediata da lesão aos direitos de personalidade da parte autora, posto que sofreu profunda dor íntima desencadeada pelas

fraturas e cirurgias a que foi submetida, aliado ao fato de se tratar de pessoa idosa.

Ressalte-se que o caso exorbitou do conceito de mero aborrecimento na medida em que a parte requerente teve que suportar grande sofrimento psíquico, havendo lesão significativa à dignidade humana e aos direitos de personalidade da autora.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido
, devendo

significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Observa-se que o juízo a quo fixou como danos morais o valor equivalente a
R$5.000,00 (cin
co
mil reais)
, o que se mostra
proporcional e razoável
ao dano causado
, não havendo motivo para alteração
, uma vez que

n
ão tem o condão de conduzir ao enriquecimento ilícito d
a
beneficiad
a
, bem como serve para desestimular a conduta ilícita do réu
.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de
Apelação
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
a sentença em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento)

s
obre
o valor
atualizado
da
condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém
/PA
, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDAPASTANAMUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024